Tribunal: STF
Processo: ARE 1368081
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO DO REAJUSTE ANUAL DO PISO SALARIAL E DO ESCALONAMENTO DA CARREIRA PREVISTO NO PLANO DE CARREIRA E ESTATUTO DO MAGISTÉRIO (LEI MUNICIAL 09/2003 E LEI COMPLEMENTAR 10/2003). APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI N.º 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, LV; 37, caput, e; 169, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O pedido inicial restringiu-se ao reajuste salarial referente aos períodos de janeiro a fevereiro/2015 e de janeiro a dezembro/2016 a 2017, com reflexos nas demais vantagens pecuniárias, bem como observando-se o escalonamento horizontal e vertical previsto na Lei Municipal n.º 09/2003 (Plano de Carreira) e na Lei Complementar Municipal n.º 10/2003 (Estatuto do Magistério).



    Nesse contexto, à vista das fichas financeiras juntadas aos autos pelos Demandantes (fls. 18/25, 30/35, 41/50, 55/62, 65/72), e complementado às fls. 224/226 bem como do cálculo por eles apresentado e não impugnado pelo ente público, verifico que, em que pese receber vencimento básico superior ao piso salarial, nos moldes do artigo 5º da Lei n.º 11.738/2008, reputo, diversamente da Magistrada a quo, que o Município agiu em patente ilegalidade, violando o disposto no artigo 5º da lei nº 11.738/2008, bem como em desacordo com as atualizações anualmente estabelecidas pelo Ministério da Educação. 



    Isso porque em sede de sentença, a juíza determinou que o reajuste se desse nos meses de janeiro e fevereiro/2015, e nos anos de 2016 e 2017, para as Requerentes Domingas Jaqueline Bispo de Brito e Edilnete Santos de Brito; nos anos de 2016 e 2017 para os Requerentes Denise Araújo Bispo e Edivaldo Batista Esteves; e durante todo o ano de 2016 e nos meses de janeiro a junho/2017 para a Requerente Disleide de Oliveira Freire Silva. Olvidando-se, no entanto, para estes últimos servidores do reajuste referente aos meses de janeiro e fevereiro/2015, mesmo com a demonstração de recebimento a menor, com base no escalonamento da sua carreira, às fls. 224/226.



    In casu, a Lei Municipal estabeleceu os índices de progressão funcional, distribuindo a categoria em níveis e classes, bem como proporcionalidade das cargas horárias dos serviços prestados, devendo o município observar os reflexos do piso salarial nacional a partir dessas premissas.



    Assim, deve-se observar a orientação pelo STJ fixada em sede de repetitivos no REsp 1.426.210/RS, segundo a qual, 'se em determinada lei estadual, que institui o plano de carreira do magistério naquele estado, houver a previsão de que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, consequentemente a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira'.



    Assim, faz jus os Recorrentes ao reajuste e às diferenças salarias devidamente atualizadas e corrigidas, conforme demonstrado na exordial. Devendo, portanto, a sentença fustigada ser parcialmente reformada."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente